Tribunal: STF
Processo: RE 1550621
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUBTENENTE GRADUADO EM 2015. REQUER MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/2022. INTERPRETAÇÃO DO TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 16.023/2016, QUE ACRESCENTOU O ART. 31-A À LEI ESTADUAL Nº 15.797/15. DISPOSITIVO QUE FOI INCLUÍDO NO CORPO DA LEI Nº 15.797/15, DEVENDO A DATA DESTA SER CONSIDERADA COMO O TERMO PARA O ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS PELOS MILITARES PARA A ADMISSÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DO AUTOR EM CURSO DE FORMAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTE DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, caput, XXXVI e 37, caput, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a manutenção dos efeitos da liminar concedida, permitindo a participação do militar no curso de formação de oficiais, violou os preceitos constitucionais apontados e o Tema 476 da repercussão geral.



    Em juízo de retratação acerca do Tema, o órgão julgador manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 12):



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINARIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUBTENENTE GRADUADO EM 2015. REQUER MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/2022. INTERPRETAÇÃO DO TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 16.023/2016, QUE ACRESCENTOU O ART. 31-A À LEI ESTADUAL Nº 15.797/15. DISPOSITIVO QUE FOI INCLUÍDO NO CORPO DA LEI Nº 15.797/15, DEVENDO A DATA DESTA SER CONSIDERADA COMO O TERMO PARA O ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS PELOS MILITARES PARA A ADMISSÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A MATRÍCULA DO AUTOR EM CURSO DE FORMAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTE DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário apresentados pelo Estado do Ceará em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, aplicando o entendimento acerca da Teoria do Fato consumado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.  a controvérsia se cinge a analisar a aplicação da Teoria do Fato Consumado pela sentença apelada, em situação envolvendo Curso de Habilitação de Oficiais/2022, para ascensão funcional de policiais militares.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não aplicar a chamada teoria do fato consumado em situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.



    4. Em reconhecer a aplicabilidade da Teoria do Fato Consumado no caso em questão. Isso porque a situação concreta consolidou-se ao longo do tempo, não se tratando da aplicação dessa teoria para assegurar a permanência de um candidato não aprovado em concurso público na administração, mas sim para manter o ato de promoção do autor/apelado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso Extraordinário. Inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado.



    Dispositivos relevantes citados: Tema 476 do STF



    APLICABILIDADE EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA - TJCE AP/RN nº 0047288-55.2007.8.06.0001; Rel. Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes; 3ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 30/07/2018.”



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, esta Corte, ao analisar o RE 608.482-RG, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014 (Tema 476), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à manutenção em cargo público, com base na teoria do fato consumado, de candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório. A ementa desse julgado possui o seguinte teor: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.”



    No entanto, verifica-se que o juízo a quo decidiu a controvérsia a partir dos fatos e das provas carreados nos autos, ressalvando, com base em tal conjunto probatório, a distinção do caso em relação ao paradigma. É o que se depreende dos seguintes fragmentos de referido aresto (eDOC 12, pp. 6-7):



    “(...) Assim, a questão controvertida se cinge a analisar a aplicação da Teoria do Fato Consumado pelo acordão apelado, em situação envolvendo Curso de Habilitação de Oficiais CHO/2022, para ascensão funcional de policiais militares.



    De antemão, impende ressaltar que a matéria não se confunde com a hipótese de concurso público. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não aplicar a chamada teoria do fato consumado em situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.



    Porém, o caso concreto apresenta uma peculiaridade, pois não soaria razoável obrigar o autor/apelado a se submeter a novo curso de aperfeiçoamento, com as mesmas disciplinas e regramentos enfrentados no passado, para angariar futura graduação, decisão que foi ratificada por ocasião da sentença. De fato, seria mesmo contraproducente tanto para o promovente como para a Administração Pública, que poderia deixar de convocar outros candidatos, aptos à realização do curso, com dispêndio dos recursos decorrentes.



    Nesses moldes, entendo mesmo consolidada a situação fática do militar apelado, em razão da conclusão do Curso de Habilitação de Oficiais CHO/2022, de maneira que a reversão desse quadro é desarrazoada.



    A Teoria do Fato Consumado apoia-se na evidência empírica de que o tempo não retrocede, de sorte que é naturalmente impossível regressar-se a situações ultrapassadas, para desconstituir relações que se consolidaram como fatos. Conforme assentado anteriormente, não tratam os autos de curso de formação para habilitação em Concurso Público, mas sim, como requisito para ascensão funcional. (...)



    Portanto, mostra-se acertado o entendimento firmado na decisão recorrida, ao reconhecer a aplicabilidade da Teoria do Fato Consumado no caso em questão. Isso porque a situação concreta consolidou-se ao longo do tempo, não se tratando da aplicação dessa teoria para assegurar a permanência de um candidato não aprovado em concurso público na administração, mas sim para manter o ato de promoção do autor/apelado. (...)” (grifei).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 1.152.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.5.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada Teoria do Fato Consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(RE 950.730-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8.8.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente